Tribunal: TJMT
Processo: 0037865-92.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037865-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), ECODOIS CARBONO SERVICOS E DESENVOLVIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 15.700.619/0001-86 (APELANTE), BERNARDO MASTRANGELLI TABACZENSKI - CPF: 015.610.011-80 (APELANTE), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), EWERSON DUARTE DA COSTA - CPF: 793.894.651-68 (APELANTE), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), EWERSON DUARTE DA COSTA - CPF: 793.894.651-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ECODOIS CARBONO SERVICOS E DESENVOLVIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 15.700.619/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – ACORDO ENTRE A EXEQUENTE E UM DOS DEVEDORES – PAGAMENTO DA DÍVIDA – DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, o sub-rogado, em casos de sub-rogação legal ou convencional, conforme disposto no artigo 778, inciso IV, do Código de Processo Civil.

In casu
, verifica-se do acordo firmado entre as partes que o exequente originário sub-rogou o devedor solidário, em seus direitos e obrigações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BERNARDO MASTRANGELLI TABACZENSKI, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução no 0037865-92.2016.8.11.0041, homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Em suas razões, de Id. 6975546, o apelante aduz que o Juiz
a quo
, extinguiu o feito de forma errônea, haja vista que no acordo homologado a exequente originária - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios, sub-rogou seus direitos e obrigações pertinentes a CCB - 5890, em fase de execução nos presentes autos.

Contrarrazões apresentadas no id. 69675547, em que a exequente originária concorda com todos os argumentos do apelante.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, a exequente originária firmou um acordo com o devedor solidário, ora apelante, em que ficou ajustado a quitação da dívida pelo valor de R$44.210,00 (quarenta e quatro mil, duzentos e dez reais) a ser pago pelo apelante, sub-rogando seus direitos e obrigações pertinentes a CCB - 5869-0, em fase de execução nos presentes autos.

O Juiz
a quo
homologou o acordo firmado e extinguiu a ação com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, Inciso II do CPC.

Insurge-se o apelante desta decisão.

Pois bem.

O artigo 778, §1o, inciso IV do Código de Processo Civil dispõe que
“
Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo (...)§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: (...) IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.”

Extrai-se do preceito legal que além de promover a execução, o sub-rogado pode nela prosseguir, em caso de convenção legal ou convencional.

In casu
, verifica-se do acordo juntado no id. 69675538, que ficou acordado a sub-rogação nos próprios autos. Assim, resta caracterizado o direito do apelante em prosseguir com a execução.

A propósito:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVALISTA QUE PAGA A INTEGRALIDADE DO DÉBITO – SUB-ROGAÇÃO – RECURSO PROVIDO. A sub-rogação opera-se de pleno direito, em favor do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. Inteligência do art. 346, inc. III, do Código Civil. Na sub-rogação legal ocorre a substituição automática do credor, que terá todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores. (TJ-MT - APL: 00485113520148110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/08/2017).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA POR UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - DIREITO DE REGRESSO NOS MESMOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-Nos termos do artigo 346 do Código Civil, aquele que efetua o adimplemento integral da dívida se sub-roga no direito do credor, cabendo exigir o ressarcimento da quota devida pela co-demandada, com base no artigo 283 do mesmo diploma legal. 2-Cumpre frisar que a segunda agravada participou da ação de conhecimento proposta, tendo homologado acordo, não havendo violação ao devido processo legal e aos princípios decorrentes (art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal). E esse entendimento prevalece também no cumprimento de sentença proposto pelo primeiro Agravado, uma vez que o valor devido depende de simples cálculos. (AI 136054/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/03/2014, Publicado no DJE 17/03/2014) (TJ-MT - AI: 01360543920138110000 136054/2013, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2014).”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, devendo os autos retornarem à origem para o regular processamento da ação de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021